Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-27.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5564 - Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800242-27.2022.8.14.0021

APELANTE: MARIA NUBIA SILVA DE AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800242-27.2022.8.14.0021

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU

APELANTE: MARIA NUBIA SILVA DE AVIZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
ART.
155, § 4º, I E IV
DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800242-27.2022.8.14.0021

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU

APELANTE: MARIA NUBIA SILVA DE AVIZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARIA NUBIA SILVA DE AVIZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Igarapé-Açu, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semi aberto e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Narra a denúncia, recebida em 25/05/2022, que nos dias 22/03/2022 e 23/03/2022, por volta das 12:00h, a Recorrente, em concurso de pessoas, com arrombamento e em continuidade delitiva, subtraiu pertences das vítimas Antônio Silva Magalhães, Rosiane Ferreira da Silva e Antônio Luis Barros dos Santos, consoante narra o Auto de Prisão em Flagrante de nº 00061/2022.100097-4.

A Apelante e seu comparsa foram encontrados pela Polícia Militar na cidade de Maracanã/Pa na posse de alguns dos pertences das vítimas e confessaram a autoria delitiva.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15244165).

Inconformada a Recorrente pugna por sua absolvição, ao argumento de insuficiência probante (Id. 15244179).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 15244181).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento
desprovimento

do recurso (Id. 15377103)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Apelante
pugna por sua absolvição em razão de suposta insuficiência de provas no que tange a autoria delitiva.

Razão jurídica não lhe assiste.

Materialidade, autoria e tipicidade objetiva restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que a Recorrente e seu comparsa confessaram a autoria delitiva, afirmando ter perpetrado o crime de furto contra as vítimas, bem como com eles foram encontrados os objetos furtados, conforme consta no termo de apresentação em Id. n°55317084– Pág.10.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 29/11/2023